Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais e julgou improcedente o pedido de cobrança das mensalidades referentes ao segundo semestre de 2021. A parte autora alegou inadimplemento contratual, enquanto o réu defendeu não ter cursado nenhuma disciplina no período, nem ter usufruído do serviço educacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos à monitória foram apresentados tempestivamente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao réu; (iii) determinar se houve efetiva prestação dos serviços educacionais no segundo semestre de 2021 a justificar a cobrança das mensalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à monitória são considerados tempestivos, pois foram protocolados dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da juntada do mandado de citação, conforme os arts. 224 e 231, II, do CPC.
4. A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, uma vez que o réu comprovou ausência de atividade remunerada e sobrevivência com pensão alimentícia mensal de R$ 950,80, por meio de documentos atualizados e idôneos.
5. Não houve comprovação de que o serviço educacional foi efetivamente prestado, tendo em vista que o histórico escolar não registra matrícula em disciplinas no segundo semestre de 2021 e o contrato padrão apresentado não está assinado.
6. A ausência de elementos como lista de presença, plano de ensino, comprovação de acesso à plataforma EAD ou outro indicativo de fruição do serviço impede a constituição de título executivo na forma exigida pelo art. 700 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, 231, II, 373, I e 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1638205, 0701714-26.2021.8.07.0008, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022.